Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600077-02.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ABNER ALI KHALAF
Órgão julgador: RECORRENTE: ABNER ALI KHALAF
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600077-02.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600077-02.2020.6.16.0067
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600077-
02.2020.6.16.0067 (DRAP nº 0600073-62.2020.6.16.0067) que, com amparo no art. 50, parágrafo
único, da Resolução TSE 23.609/2019, indeferiu o registro da candidatura de Abner Ali Khalaf ao
cargo de vice-prefeito com o número 14, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, com nome de urna
Chimbica e, também, o registro da chapa por ele (vice) composta junto com Darci Ricardo Ribeiro
(prefeito). (Indeferimento do Registro de Candidatura de Abner Ali Khalaf, ao cargo de Vice-prefeito,
pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Iguaraçu/PR, sob o fundamento de ter
sido intimando para juntada para sanar a irregularidade com a apresentação da "Certidão da
Justiça Federal de 1º e 2º grau, do domicílio do candidato", e deixou de atender à determinação,
vez que a exigência não se encontra suprida pelas certidões 63111611 (mov. 5) e 6311609 (mov. 3)
porque se tratam de certidões para fins gerais e não para fins eleitorais; Gerador cadeia -
Iguaraçu/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ABNER ALI KHALAF (RECORRENTE)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19500
866
14/11/2020 19:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.163

RECURSO ELEITORAL 0600077-02.2020.6.16.0067 – Iguaraçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ABNER ALI KHALAF
- OAB/PR0051159A
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
COMPROVADA.
RECURSO
PROVIDO.
1 . Ainda que o recorrente não tenha
apresentado as certidões no momento da
intimação, esta Corte possui o entendimento de que é possível apresenta-las em sede recursal.
2. Ao juntar as certidões para fins
eleitorais da Justiça Federal o recorrente
logrou êxito em trazer elementos que
comprovem o pleno exercício de seus
direitos
políticos.
3. Recurso Eleitoral conhecido e provido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 19500866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419142487200000018886892
Número do documento: 20111419142487200000018886892

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Abner Ali Khalaf, em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga/PR, que indeferiu o registro de
candidatura, em razão da não apresentação das certidões para fins eleitorais de 1º e 2º Grau
da Justiça Federal
A sentença indeferiu o registro nos seguintes termos:
No caso, embora intimado, o candidato deixou de atender a determinação.
Observo que a exigência não se encontra suprida pelas certidões 63111611 (mov. 5) e
6311609 (mov. 3) porque se tratam de certidões para fins gerais e não para fins eleitorais.
Observo que a apresentação de certidão específica para fins eleitorais não se trata de mera
irregularidade, não podendo ser dispensada. Afinal, m a certidão para fins gerais constaria
apenas condenações transitadas em julgado, ao passo que a certidão para fins eleitorais
inclui também as condenações proferidas por órgão judicial colegiado, ainda que não
transitadas em julgado, o que é indispensável para a verificação da existência ou não de
inelegibilidade decorrente do art. 1º, I, “e”, da LC
64/90.
(
.
.
.
)
Diante o exposto, com amparo no art. 50, parágrafo único, da Resolução TSE 23.609/2019,
INDEFIRO o registro da candidatura de ABNER ALI KHALAF ao cargo de vice-prefeito com o
número 14, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, com nome de urna CHIMBICA e, também, o
registro da chapa por ele (vice) composta junto com DARCI RICARDO RIBEIRO (prefeito).
Irresignado, o recorrente alega ocorreu um erro formal por desconhecimento e
apresenta certidões para fins eleitorais de 1º e 2º grau da Justiça Federal.
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não
provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo que os elementos juntados aos
autos são suficientes para comprovar a filiação do recorrente, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O Recurso Eleitoral é tempestivo, visto que está dentro do prazo previsto no art.
58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, uma vez que houve intimação em 24/10/2020 e
interposição de recurso em 26/10/2020.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca o deferimento de seu
registro de candidatura e apresenta as certidões para fins eleitorais faltantes, que foram o
motivo do indeferimento inicial do registro.
Num. 19500866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419142487200000018886892
Número do documento: 20111419142487200000018886892

Ainda que o recorrente não tenha apresentado as certidões no momento em que
foi intimado (id. 16050516), esta Corte possui o entendimento de que é possível
apresentá-las em sede recursal, vejamos:
ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - LISTA DE
DOCUMENTOS DO ART. 11, § 1º, VII, DA LEI Nº 9.504/97 - CONDIÇÕES DE
REGISTRABILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OFICIAL DE
IDENTIFICAÇÃO E DE CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUNTADA DOS
DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - POSIBILIDADE - RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
-
REGISTRO
DEFERIDO.
1. Conforme redação do art. 11, § 1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles comprovante de
escolaridade e certidão da Justiça Estadual de 2º grau.
2. É admitida a apresentação de documentos após a prolação da sentença, enquanto não
esgotada
a
via
ordinária.
Precedentes
TSE.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
(TRE-PR - RE: 18370-PR, Rel. NICOLAU KONKEL JÚNIOR, PSESS 24/10/2016)
Assim, verificada a possibilidade, passo à análise dos documentos.
A respeito das condições de elegibilidade José Jairo Gomes faz importantes
apontamentos iniciais, vejamos:
O termo condição, na expressão condições de elegibilidade, deve ser bem compreendido. Do
ponto de vista lógico, trata-se de requisito necessário para que algo exista validamente, em
conformidade com o ordenamento jurídico. Assim, as condições de elegibilidade são
exigências ou requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por quem
queira registrar candidatura e receber votos validamente. Em outras palavras, são requisitos
essenciais para que se possa ser candidato e, pois, exercer a cidadania passiva. (Jairo,
GOMES, J. Direito Eleitoral Essencial. Grupo GEN, 2018)
Compulsando os autos, verifica-se que ambas as certidões apresentadas pelo
recorrente são negativas, de modo que não mostram qualquer óbice à sua candidatura.
Assim, ao juntar as certidões para fins eleitorais da Justiça Federal (art. 27 da
Resolução TSE nº 26.609/19) o recorrente logrou êxito em trazer elementos que comprovem o
pleno exercício de seus direitos políticos, haja vista a ausência de causas de inelegibilidade ou
suspensão dos direitos políticos.
Por fim, ante o preenchimento de todas as condições de elegibilidade (art. 14, §
3º, inciso V, da Constituição), voto no sentido de dar provimento ao presente recurso.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente
Recurso Eleitoral, para deferir o registro de candidatura de Abner Ali Khalaf.

Num. 19500866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419142487200000018886892
Número do documento: 20111419142487200000018886892

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600077-02.2020.6.16.0067 - Iguaraçu - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ABNER ALI KHALAF - Advogados do
RECORRENTE: HENRIQUE GERMANO DELBEN - PR0051159A, NILSO PAULO DA SILVA -
PR0019274 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19500866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419142487200000018886892
Número do documento: 20111419142487200000018886892